Tribunal: TJPA
Processo: 0814813-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814813-90.2023.8.14.0401

APELANTE: LAILSON CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FAT
O: Apelante preso em flagrante quando vendia drogas na comunidade da Vila da Barca, tendo os policiais militares que efetuaram sua prisão afirmado que avistaram quando ele repassava porções de entorpecentes a usuários, que se evadiram tão logo observaram a chegada da polícia, tendo o apelante deixado cair a embalagem que trazia e consigo e na qual estava a droga, sendo, porém, encontrada uma porção em sua mão.

Ação preventiva da polícia militar pelos bairros da cidade que, em inspeção de rotina logrou êxito em surpreender o apelante praticando o delito.

Alegação defensiva de ausência de provas a constatar a propriedade da droga e que os depoimentos testemunhais são contraditórios e inconclusivos. Pedido de absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

NÃO PROVIMENTO
.

EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL.

LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU SE TRATAR DE COCAÍNA A SUBSTÂNCIA QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO NO MOMENTO DE SUA PRISÃO.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO APELANTE FIRMES E CONCISOS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO.

CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006, IMPOSSÍVEL SE MOSTRA A ABSOLVIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LAILSON CARDOSO SIQUEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital, que o condenou a cumprir pena de reclusão de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 1680 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 21989809, que no dia 29 de julho de 2023, por volta das 19 horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante na posse de 01 porção média da substância popularmente conhecida por cocaína.

Conforme o relato ministerial, policiais militares faziam ronda ostensiva no bairro do Telégrafo, na Vila da Barca, quando presenciaram o apelante tentando se desfazer da droga assim que viu a presença da guarnição, razão pela qual foi abordado e flagrado portando uma porção média de substância semelhante à oxi e, ao ser questionado, confessou que estava comercializando o entorpecente.

Conduzido à delegacia - Seccional Urbana da Sacramenta, o ora apelante negou a autoria delitiva, afirmando que a droga apreendida em seu poder se destinava a consumo próprio.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, nos termos dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 21989810, Laudo nº: 2023.01.003127-QUI, atestando se tratar o material apreendido de 01 (uma) porção média, confeccionada em pedaço de saco plástico transparente, contendo em seu interior fragmentos petrificados marrom (pedra de oxi) pesando 36,00 gramas, apresentando resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
cocaína
”.

Em ID 21989965, acostada petição pela defesa do apelante informando seu interesse em se manifestar somente em alegações finais, tendo o magistrado, em ID 21989967, determinado a intimação do representante do réu para regularizar sua representação com apresentação da devida procuração lhe outorgando poderes para tanto, sendo em ID 21989968/69, acostados os documentos necessários.

Em ID 21989970, recebida a denúncia.

Termo e Mídia de audiência, em ID 21989985/88 e 21989995/97.

Em ID 21989999, alegações finais ministeriais.

Em ID 21990002, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 21990005, reconhecida a procedência da denúncia e condenado o ora apelante em seus termos, restando sua pena cominada, ao final, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo esta substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em ID 21990011, certificada a tempestividade do apelo e o trânsito em julgado da sentença para o órgão ministerial.

Em razões recursais, ID 24495086, requereu a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas aptas e suficientes a aponta-lo como autor do delito pelo qual fora condenado; que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares é precário e não há como se atribuir ao apelante a propriedade da droga apreendida, não havendo qualquer testemunha que tenha presenciado a prática delitiva e que, ausente prova cabal de autoria deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, reformando-se a sentença e absolvendo-se o ora apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, ID 25139793, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 25658585, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LAILSON CARDOSO SIQUEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital, que o condenou a cumprir pena de reclusão de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 1680 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Absolvição por falta de provas

Requer a defesa, em tese única, que se promova a absolvição do ora apelante do crime pelo qual foi condenado, tráfico ilícito de entorpecentes, sob a alegação de que
não há prova de que a droga encontrada lhe pertencia, afirmando que as testemunhas ouvidas em Juízo não souberam afirmar a quem a droga pertencia e que os depoimentos prestados pelos agentes policiais se mostraram contraditórios, sendo a absolvição medida que se impõe.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pois a materialidade restou devidamente constatada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que a substância encontrada com o ora apelante é proscrita no país, apresentando resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
cocaína
, conforme se comprova pelo
Laudo nº: 2023.01.003127-QUI, acostado em documento de ID 21989810.

Impende ressaltar que o ora apelante, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, tendo afirmado que trazia consigo a droga e que esta se destinava a uso pessoal, como se observa do excerto de seu depoimento, colacionado às fls. 09, do ID 2198776:

“...que é usuário de drogas; que estava na rua quando foi detido por policiais militares; que estava portando uma quantia de entorpecente; que usaria o entorpecente; que não é traficante...”

Em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, foram ouvidas as testemunhas da acusação, tendo o PM Marcos Yuri Duarte Lopes, depoimento em mídia de ID 21989986, afirmado:

“...que não conhece o réu... que estavam em patrulhamento no Telégrafo, Vila da Barca, e avistou Lailson no meio de alguns usuários... que o viram passando a droga para um usuário e fizeram sua abordagem... que ele estava repassando a droga e quando viu os policiais tentou se desvencilhar da droga... que ele estava com a mão dentro de um saco transparente, onde estava a droga, e quando percebeu a chegada da polícia jogou o saco no chão...”

A testemunha ministerial, PM Leonardo Nobre Lopes, depoimento em mídia de ID 21989987, em Juízo afirmou:

“...que não conhece o réu... que ele foi abordado porque durante a incursão que fizeram na Vila da Barca ele estava vendendo droga para outros... que quando foi abordado estava na posse de uma pedra de oxi... que era uma porção quebrada, dentro de um saco plástico transparente... que na hora da abordagem dois elementos correram, mas tinham outros em volta e que na hora da venda ao lado dele tinham dois... que ele não confessou, mas a droga estava com ele... que a abordagem se deu porque ele estava vendendo a droga na hora e foi quem achou a droga, que estava na mão dele... que no momento da abordagem ele soltou a droga...que foi o fato dele estar vendendo que provocou sua abordagem....”

O soldado PM, Bruno Augusto de Oliveira, depoimento gravado em mídia de ID 21989997, afirmou:

“...que não conhecia a pessoa presa no dia dos fatos... que faziam patrulhamento na Vila da Barca e no momento em que ele viu a guarnição tentou se evadir do local... que ele estava segurando uma sacola contendo a droga e esta estava em pedaços dentro da sacola... que não se recorda da quantidade... que haviam outras pessoas junto com Laílson e que algumas correram, não sendo possível fazer a detenção... que o soldado Leonardo Nobre foi quem encontrou a droga com ele...”

O ora apelante foi ouvido em Juízo, mídia contendo seu depoimento acostada aos autos em ID 21989996, onde relatou o que segue:

“...que não são verdadeiros os fatos alegados na denúncia... que estava conversando com um amigo quando a guarnição chegou... que estavam usando um cigarro de maconha e o pessoal correu, e os policiais falaram que encontraram droga consigo, mas que não correu; que não deu tempo de correr e ficou parado... que foi revistado... que já foi acusado de latrocínio e a polícia não pode vê-lo e já fica querendo dinheiro e o prejudicar, mas que não tinha nada a ver... que não estava com nenhum tipo de droga... que a droga estava no chão... que um cara correu e os policiais disseram que a droga era sua, mas só por ter passagem... que já foi preso por roubo... que foi absolvido do crime de latrocínio... que os policiais o ameaçam e ficam o extorquindo...”

Observa-se, dos depoimentos colhidos em Juízo, que os policiais só abordaram o apelante por terem-no visto praticando o comércio de entorpecentes, pois entregava substância ilícita a terceiros que estavam presentes no local e se evadiram tão logo notaram a chegada da polícia.

Ao contrário do que alegado pela defesa, o PM Leonardo Nobre Lopes afirmou ter sido quem apreendeu a droga na posse do apelante, tendo o PM Bruno ratificado tal assertiva, não prosperando a alegação defensiva de que os policiais não esclareceram os fatos e sequer sabiam informar quem encontrou a droga com o apelante.

Ao ser ouvido pelo Juízo, o ora apelante tão somente negou a autoria delitiva, afirmando em sua defesa ser extorquido constantemente pela polícia, o que não se mostra suficiente à desconstituição da versão apresentada pelos agentes da segurança pública, que apresentaram depoimentos firmes e concisos acerca dos fatos, das circunstâncias em que ocorreram e de sua autoria, que restou comprovada pelo laudo pericial que, como já relatado, constatou se tratar a substância apreendida em poder do apelante de cocaína, proscrita no país.

Tem-se, portanto, configurada a autoria delitiva, não havendo como se falar em absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois efetivamente foi preso o ora apelante na prática do comércio ilegal de entorpecentes, sendo com ele apreendidas porções de droga, cocaína, e o crime de tráfico é misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, sendo a efetiva comercialização prescindível ao seu reconhecimento, estando o dispositivo assim
redigido,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, incorrendo o agente no delito com a prática de qualquer um deles, pois a efetiva comercialização não é exigida à sua configuração.

Ao proceder à análise do tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), afirma tal entendimento,
in verbis
:

“...o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
que confirmou a natureza da substância encontrada em poder do apelante no momento de sua prisão, bem como pelos relatos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em ausência de provas e tampouco em contradição nos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo.

Assim, não há como se promover a almejada absolvição, sendo cediço o entendimento de que o depoimento do policial é válido e a ele a Lei confere
inconteste
credibilidade
na medida em que ostenta fé pública e provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal – como no caso dos autos, não furtando a lei a ele validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso em apreço.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais, veja-se a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO -
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

Vale ressaltar ainda, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia e,
e
xistindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES,
DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Acerca da inocorrência de qualquer ilegalidade na decisão singular, bem como da presença de provas aptas e suficientes à condenação, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Os depoimentos testemunhais e as demais provas constantes nos autos, são suficientes para indicar que, o Acusado praticou o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

(...)

Não há que, se falar em absolvição do Apelante, por insuficiência de provas. Não temos dúvidas, quanto autoria e materialidade, do crime de tráfico de drogas. O que, consta nos autos é satisfatório, para manter a Condenação do Acusado.”

Não há, portanto, como se aplicar ao caso o princípio
In Dubio pro reo,
ou da presunção de inocência,

e promover a absolvição do apelante, como requerido pela defesa, ressaltando que a simples condição de usuário não elide a traficância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como
voto
.

Belém/PA,
21
de julho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025